Tribunal: STF
Processo: Rcl 51472
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rogério Fernando Ferreira e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e desrespeitado a eficácia do julgado nas ADI nºs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF e na ADC nº 42/DF.



    Os reclamantes narram que são demandados pelo Ministério Público Federal, nos autos da Ação Civil Pública nº 0004931-67.2013.4.03.6112, 



    “com objetivo de condená-los ao cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer, consistentes, basicamente, em deixar de utilizar o imóvel que lhes pertence, demolir a edificação existente no local e reflorestar a área, além da condenação ao pagamento de indenização por danos ambientais supostamente causados”.



    Relatam que, em sede de recurso de apelação, 



    “[e]m sessão de julgamento realizada em Abril/2019, a Sexta Turma do [TRF 3] manteve a sentença, ignorando completamente a constitucionalidade do art. 61-A, §§ 1, 12, e 14 da Lei 12.651/12, declarada pelo Pretório Excelso por ocasião das ADI`s 4901, 4902, 4903, 4937 e ADC 42, apreciadas pela Suprema Corte em 28/02/2018.” 



    Informam que contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e, logo após interpuseram recursos especial e extraordinário, estando ambos pendente de admissibilidade. 



    Sustentam os reclamantes que



    “o TRF 3 permanece recalcitrantemente com o entendimento de inaplicabilidade do novo Código Florestal com base no princípio da vedação ao retrocesso ambiental e com fulcro na regra tempus regit actum, utilizada aqui como fundamento para tornar letra morta o disposto no art. 61-A, §§ 1, 12 e 14 da Lei 12.651/12, contrariando o STF no julgamento da ADC 42 e das ADI`s 4901, 4902, 4903 e 4937, que em controle concentrado de constitucionalidade à recepcionou integralmente, sem ressalvas ou observações.”



    Ressaltam, ainda, que,



    “[d]e acordo com o v. Acórdão objeto desta reclamação, aplica-se a anacrônica Lei 4.771/67 ao caso dos autos porque era a lei vigência na época dos fatos, ademais é pressuposto do art. 61-A, do Novo Código Florestal, a regularização fundiária, sem a qual é inaplicável o dispositivo, ou seja, trata-se de condição sine qua non.”.



    Rogério Fernando Ferreira e outros defendem que



    “[a] teoria da vedação ao retrocesso da defesa de direitos e garantias ambientais foi peremptoriamente afastada no julgamento da ADC 42, oportunidade em que o Pretório Excelso cotejou essa tese com outros valores igualmente elevados às garantias constitucionais, e chegou-se à conclusão de que não se trata de um princípio absoluto e intocável no ordenamento jurídico, devendo ser interpretado em conjunto com o arcabouço jurídico constitucionalmente relevante, estando, portanto, sujeito à mudanças democraticamente promovidas pelo Legislativo, cf. se verificou com a promulgação do novo Código Florestal.”



    Ponderam que,



    “[d]eclarada a constitucionalidade da Lei 12.651/12, não pode ela ser taxada de retrocesso ambiental para obstaculizar efeitos quanto à sua vigência, inclusive e notoriamente para ações em curso, como é o caso que tramita na origem, sob pena de, indiretamente, negar-lhe vigência e constitucionalidade, tornando-a letra morta e com manifesta violação ao julgamento da ADI 4902, evidenciando um casuísmo processual absurdo.”.



    Argumentam, ademais,



    “[ser] indevida a aplicação do princípio tempus regit actum porque o novo Código foi expresso ao prever a retroatividade da novel legislação a fatos pretéritos, tendo dedicado todo capítulo das disposições transitórias a retroação da lei, justamente para atingir aquelas situações consolidadas que podem ser regularizadas, conferindo assim um tratamento isonômico à todos aqueles que se encontravam à margem da lei.”.



    Requerem que seja deferida a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRF da 3ª Região nos autos da Ação Civil Pública nº 0004931-67.2013.4.03.6112, cuja ementa transcrevo, na parte de interesse:



    “DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA. ART. 475, 1, DO CPC/1973 C/C ART. 19 DA LEI N.° 7.347/1985. PRELIMINARES REJEITADAS. INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). RIO PARANÁ. MUNICÍPIO DE ROSANA. DANO AMBIENTAL. EXTENSÃO. 500 (QUINHENTOS) METROS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE INTEGRAL RECUPERAÇÃO.



    (...)



    4. Igualmente, não prospera a preliminar de nulidade da sentença por deixar de aplicar a regra do art. 61-A, § 1° e 12 do novo Código Florestal, uma vez que, estando comprovado nos autos, por meio de laudo pericial e Relatório Técnico de Vistoria, o fato de o lote em questão estar em Área de Preservação Permanente (APP), cujo parcelamento do solo foi realizado de forma irregular e clandestina, com risco de inundação, a discussão acerca do caráter urbano ou rural da área e sua eventual sujeição às leis municipais de uso e ocupação do solo torna-se despicienda, de modo que a faixa a ser considerada, in casu, deve ser a de 500 metros do leito do Rio Paraná, na forma da legislação ambiental e não a de 5 metros, conforme prevista no § 10 do art. 61-A da Lei n.° 12.651/2012.



    (...)



    6. No caso vertente, os réus, ora apelantes, são proprietários dos imóveis denominados ‘Rancho dos Alongados’ ou ‘Rancho do Ranulfo’ e ‘Rancho Boca do Sucuri’, localizados no bairro Entre Rios, estrada do Pontalzinho, Município de Rosanal/SP, às margens do rio Paraná. 



    7. Acerca da definição das áreas de preservação permanente, dispunha a Lei n.° 4.771/1965, vigente à época que (...) consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas (...) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: (...) 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros (art. 2°, ‘a’, item 5). 



    8. A jurisprudência desta C. Sexta Turma é pacífica quanto à aplicação, aos casos como o presente, do Código Florestal anterior (Lei n.° 4.771/1965), vigente à época dos fatos. 



    9. Como já dito anteriormente, estando comprovado o fato de o lote em questão estar em Area de Preservação Permanente, cujo parcelamento do solo foi realizado de forma irregular e clandestina, com risco de inundação, a discussão acerca do caráter urbano ou rural da área e sua eventual sujeição às leis municipais de uso e ocupação do solo torna-se despicienda, mesmo porque o parágrafo único do art. 2° da Lei n.° 4.771/1965 é claro ao dispor que no caso de áreas urbanas (..) observar-se-á o disposto nos respectivos planos, diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.” (e-Doc. 10, grifo nosso)



    Em juízo de delibação, entendo que há plausibilidade jurídica na tese de que a autoridade reclamada, ao recusar a análise do Processo nº 0004931-67.2013.4.03.6112 à luz da Lei nº 12.651/2012 - declarando não apenas a irrelevância do debate preliminar quanto às propriedades em litígio estarem localizada em área urbana ou rural, mas também a necessidade de a ação ser analisada à luz da legislação vigente ao tempo das condutas controvertidas (Lei nº 4.771/65)-, esvazia a força normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº 42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).



    Há verossimilhança na alegação de recusa à aplicação do art. 61-A da Lei nº 12.651/2012 no caso concreto, com fundamento no princípio do tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, em afronta à autoridade do STF nas ações paradigmas. Nesse sentido:



    “MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA NA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903, 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 61-A DA LEI N. 12.651/2012. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS” (Rcl nº 42.786/SP-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/9/20).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADIs Nº 4.937, 4.903, 4.902 E ADC Nº 42. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INVIABILIDADE DE ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO AO RETROCESSO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ATO RECLAMADO QUE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM AO CASO. AFASTAMENTO DE NORMA COM BASE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (Rcl nº 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 20/11/20).



    Há, ainda, periculum in mora, ante a existência de ordem judicial para 



    “1. [...] abster-se de utilizar ou explorar as áreas de várzea e preservação permanente dos imóveis [...] 2. [...] demolir todas as construções existentes nas áreas de várzea e preservação permanente inseridas no referido lote, e não previamente autorizadas pelos órgãos ambientais, providenciando, ainda, a retirada de todo o entulho para local aprovado pelo órgão ambiental, no prazo de 30 (trinta) dias; 3. [...] recompor a cobertura florestal da área de preservação permanente do referido lote, no prazo de 06 (seis) meses, pelo plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas e endêmicas da região, com acompanhamento e tratos culturais, pelo período mínimo de 02 (dois) anos, em conformidade com projeto técnico a ser submetido e aprovado pela CBRN - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais ou pelo IBAMA, marcando-se prazo para apresentação do projeto junto àqueles órgãos não superior a 30 (trinta) dias; [...]”



    Ante o exposto, e sem prejuízo de nova análise da questão após prestadas as informações e instaurado o contraditório, defiro parcialmente a tutela de urgência para suspender, no limite de área regulamentada pela Lei nº 12.651/2012, a eficácia de decisão do TRF 3 na ACP nº 0004931-67.2013.4.03.6112 no tocante às ordens de abstenção de exploração, demolição de construções e recomposição da cobertura florestal e eventual multa pelo descumprimento da decisão nessa parte ou prática de eventuais atos ou procedimentos executivos dela decorrentes. 



    Registro que, ante o caráter cautelar da medida, ficam mantidos os efeitos da decisão reclamada na parte em que institui ordem de não fazer consistente em “abster-se de promover ou permitir a supressão de qualquer tipo de cobertura vegetal do referido imóvel, sem a necessária e indispensável autorização do órgão competente - CBRN ou IBAMA”, bem como as astreintes fixadas pelo descumprimento nessa parte.



    Ante a ausência de indicação do valor da causa (CPC, art. 291 c/c art. 319, inciso V), determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação.



    Apresentada a emenda da inicial, à Secretaria para que proceda i) à intimação da autoridade reclamada para que preste as informações e ii) à citação da parte beneficiária do ato reclamado (CPC, art. 989, I e III).



    Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da república para manifestação como custos legis.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente